Tribunal: STF
Processo: Rcl 36326
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. Não demonstrada a alegada usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do sobrestamento do processo, vinculado ao Tema 616 da repercussão geral.



    2. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.